Tribunal: TJDFT
Processo: 0708923-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708923-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDA DE SOUSA NUNES CRIVELARO AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por RANI DE SOUSA NUNES CRIVELARO contra a decisão de Id. 188484507, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de conhecimento n. 0701193-82.2024.8.07.0006, ajuizada por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem mencionado na petição inicial. Na ocasião, o juiz deferiu a medida liminar, nos seguintes termos (Id. 188484507): Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto,DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃOdo bem mencionado na petição inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído, e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do Decreto-Lei n.911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos arts. 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processuais. Foi inserida a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. (Id. 188484507) Nas razões recursais de Id. 56600584, a agravante alega a existência de acordo extrajudicial realizado entre as partes antes do ajuizamento do processo, o que torna ilegítima a constituição em mora. Esclarece que após o atraso no pagamento de algumas parcelas, o banco/agravado entrou em contato com a agravante por meio de representante, na busca de realizar acordo extrajudicial. O contato foi feito em 31/10/2023, 2 meses após o período em que o banco alega que a requerida está inadimplente (agosto/2023), oportunidade na qual as partes celebraram acordo, no qual a agravante passou a realizar mensalmente o pagamento de parcelas de, aproximadamente R$3.700,00 (três mil e setecentos reais). Nesse contexto, afirma que o credor renunciou à prerrogativa de antecipação de todas as prestações do contrato ao emitir boleto para pagamento apenas das parcelas em atraso. Ressalta que toda a negociação, emissão de boleto e quitação das parcelas ocorreram meses antes de o banco ajuizar o processo de busca e apreensão. Aponta irregularidades no instrumento de notificação em mora, uma vez que firmou com o agravado por meio de uma Cédula de Crédito Bancário - CCB e não de um Financiamento Arrendamento, conforme consta na notificação. Afirma que na CCB consta como identificação a sequência (Proposta XC46U) e na notificação consta Financiamento Arrendamento de no 052161334. Afirma, ainda, que a notificação foi emitida com o logotipo de empresa diversa do credor (Grupo MRS), bem como que não consta o valor total da dívida. Assim, sustenta para a concessão da tutela antecipada que a probabilidade do direito resta demonstrada pelo acordo extrajudicial antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, assim como o perigo na demora encontra-se demonstrado no receio de o banco agravado oferecer o veículo apreendido em leilão como de praxe. Ao final, requer: a) a concessão de liminar para fins de conceder efeito suspensivo à decisão agravada, até julgamento de mérito e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido – Id. 56600595 e 56600596. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se na legitimidade da constituição em mora da parte agravante que ocasionou o deferimento da liminar de busca e apreensão no processo de origem, decisão ora agravada. Sobre o assunto tem-se que, com o advento do Novo Código de Processo Civil, houve notável valorização dos métodos consensuais de solução de conflitos, os quais passaram a constar expressamente na lei processual. Vejamos: “Art. 2° O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. (...) § 2° O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3° A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” Logo, a transação entre as partes constitui mecanismo adequado de solução da lide. Dito isso, registra-se que para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão, a mora configura-se requisito essencial, em consonância com o DL 911/69, 3o, caput e § 1o. Assim, havendo transação entre as partes, com repactuação do débito e estipulação de novo prazo para o pagamento, a mora não mais subsiste, o que inviabiliza a rescisão do respectivo contrato e a consequente busca e apreensão do bem dado em garantia por alienação fiduciária, ou seja, desnatura-se a ação de busca e apreensão. No particular, a parte agravante sustenta a ocorrência de acordo extrajudicial realizado entre as partes antes do ajuizamento do processo, o que torna ilegítima a constituição em mora. Esclarece que após o atraso no pagamento de algumas parcelas, o banco/agravado entrou em contato com a agravante por meio de representante, na busca de realizar acordo extrajudicial. O contato foi feito em 31/10/2023, 2 meses após o período em que o banco alega que a requerida estava inadimplente (agosto/2023), oportunidade na qual as partes celebraram acordo, no qual a agravante passou a realizar mensalmente o pagamento de parcelas de, aproximadamente, R$3.700,00 (três mil e setecentos reais). Tais fatos restaram comprovados por meio dos Ids. 56600594, 56600590, 56600592, 56600593) Nesse contexto, tem-se que a negociação da dívida entre as partes ocorrida em outubro/2023, se deu antes do início da ação de busca e apreensão, a qual foi ajuizada em 31/01/2024. Inclusive, a notificação em mora data-se de 01/12/2023, ou seja, após a negociação da dívida (Id. 185065547). Fora isso, um dos comprovantes de depósito colacionado aos autos pela agravante refere-se ao mês de dezembro, mesmo mês em que foi emitida a notificação extrajudicial (Id. 56600593). Tenho, pois, que a negociação entre as partes das parcelas atrasadas configura renúncia à prerrogativa de antecipação de todas as prestações do contrato, conforme consta no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, que disciplina o assunto, não havendo, nesse caso, que se falar em mora. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a não subsistência da mora. De outra banda, no que concerne ao perigo da demora, entendo que esse requisito também está caracterizado pela possibilidade de oferecimento do veículo em leilão por parte do banco agravado. Logo, uma vez presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a medida liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator